Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA SEGURANÇA. OPERAÇÕES NA CONTA DO CONSUMIDOR SEM O SEU CONHECIMENTO E ANUÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INADMISSÍVEL NO RITO SUMARÍSSIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito relativamente à transação discutida nos autos, e condená-lo a ressarcir ao autor, o valor de R$ 10.648,79, referente à diferença entre o valor da transferência fraudulenta e aquele já devolvido. Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que o valor foi transferido para conta de terceiro. Afirma que é necessário o deferimento da denunciação a lide para que o beneficiário venha a compor o polo passivo. Defende a inocorrência de falha na prestação de serviço e insiste que não há dano a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 63620890.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido p ID 63620885.
3. Preliminares. Prevalece em nosso ordenamento, bem como na jurisprudência desta Turma Recursal, a Teoria da Asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações trazidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte ré a responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, está presente a legitimidade passiva "ad causam". A eventual responsabilidade é matéria de mérito. Preliminar rejeitada.
4. No tocante ao pedido de denunciação da lide, é forçoso registrar que no âmbito dos Juizados Especiais é vedada a utilização de intervenção de terceiros (art. 10 da Lei 9.099/95), não havendo óbice para que o recorrente exerça o direito de regresso.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 297 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. No caso sob análise, verifica-se que o autor teve sua conta corrente junto ao Banco recorrente invadida por terceiros fraudadores, que lograram realizar uma transferência inter-bancos no valor de R$49.700,00, utilizando o limite disponibilizado a título de cheque especial. Afirma que no mesmo dia recebeu contato telefônico de preposto do banco questionando acerca da transferência usando cheque especial, ao que respondeu negativamente, bem como desconhecia o beneficiário da transação. A despeito da fraude, o Banco restituiu ao autor apenas o valor de R$39.180,00, restando, pendente, o valor de R$10.520,00.
7. Para a caracterização da responsabilidade objetiva, não se requer que ocorra culpa ou dolo, bastando a conduta, o dano e o nexo de causalidade. No que se refere às relações consumeristas, essa é a regra, sendo que o CDC menciona as excludentes da responsabilidade do fornecedor no art. 14, § 3o: “O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” Como se pode observar, o rol é taxativo e o advérbio “só” impõe ao fornecedor o ônus de produzir a prova. A doutrina é consentânea no sentido de rejeitar, inclusive, os casos fortuitos e de força maior como excludentes da responsabilidade do fornecedor, enquanto o entendimento majoritário da jurisprudência converge para acolher as hipóteses em favor do fornecedor.
8. Nesse contexto, por ser taxativo o rol do citado art. 14 acerca das excludentes da responsabilidade do fornecedor, é dever do fornecedor comprovar, de forma inequívoca que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos, uma vez que os fraudadores dispunham de dados confiados ao Banco.
9. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
10. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
11. Salienta-se que a fraude aconteceu devido a falha no sistema de segurança do banco réu, sem contar que a transferência realizada era completamente atípica em relação ao perfil de movimentação do cliente. Acrescente-se, ainda, que o autor negou a realização da operação, e o banco restituiu apenas parte do valor transferido, sendo impositiva a confirmação da sentença.
12. PRELIMINAR REJEITADA. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da indenização (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.